Tribunal: STF
Processo: HC 257339
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. PEDIDO EVIDENTEMENTE INCABÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 971.123/RJ (e-doc. 5). 



    2. Consta dos autos que foi deferida medida de quebra de sigilo de dados de conexão da linha telefônica utilizada pelo paciente-impetrante, que teria sido vítima de uma pessoa que se passou por um conhecido e enviou um link, a partir do qual teve sua conta de Whatsapp hackeada e utilizada para aplicação de golpes (e-doc. 4, p. 37-38). 



    3. Em face dessa decisão, requereu a revogação da medida em relação ao seu número de telefone, tendo a magistrada a quo mantido o afastamento, mas determinado que a quebra se limitasse ao dia em que ocorreram os fatos delituosos (e-doc. 4, p. 21-22).



    4. Interposto habeas corpus no Tribunal de Justiça, pedido liminar foi indeferido (e-doc. 4, p. 20) e, posteriormente, a ordem teria sido negada. Irresignada, formulou-se a impetração no STJ, não tendo o writ sido conhecido pela Ministra Relatora, ao que e seguiu o agravo regimental que resultou no ato apontado como coator. 



    5. O paciente-impetrante se insurge em face da medida investigativa, alegando violação a diversos dispositivos legais e constitucionais. Aduz configurar inviolabilidade prevista no art. 7º, inc. II, da Lei nº 8.906, de 1994, “em função do risco à ilegal restrição da liberdade futura, eis que lastreada em investigação especulativa (fishing expedition)”. Alega a possibilidade de ser descortinada alguma infração penal cometida pelo paciente-impetrante diversa daquela objeto da investigação, na qual figura como vítima. Justifica o receio “pois o paciente gosta de apostar, quem sabe xinguei alguém o/um tal dia no WhatsApp, certamente emprestei meu veículo a condutor inabilitado (crime material (por isso confesso genericamente)) um ou dois dias antes de terem hakeado meu dispositivo móvel e, talvez, se tenha detalhes deste fato nas conversas do dia determinado a quebra de sigilo de dados ilimitadamente para o período”. Tece considerações sobre a ilegalidade da quebra de sigilo das comunicações da vítima, indicando haver outros meios de obtenção da prova de autoria.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, seja determinada “a proibição de acesso às comunicações do impetrante/paciente/vítima, em razão da revogação da medida cautelar ilicitamente imposta em seu desfavor.”



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “não evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).



    8. Pelo que se depreende, as alegações do impetrante não revelam qualquer risco indevido à sua liberdade de locomoção ou de terceiro, nem mesmo indireto. Pretende-se que o STF seja instado a determinar a revogação de medida investigativa, por ter receio que possa haver encontro fortuito de evidência de alguma conduta ilegal diversa do objeto da investigação. Entretanto, o teor da medida determinada em relação à sua linha telefônica não revela qualquer potencial ameaça de lesão ao direito de ir e vir. Vejamos o esclarecimento constante da decisão proferida no STJ, mantida pelo Colegiado:



    “Em primeiro lugar, ao contrário do que sustenta o impetrante, a quebra do sigilo de dados estáticos não configura interceptação telefônica, razão pela qual essa medida probatória não está regulada pela Lei n. 9.296/1996, mas sim pela Lei n. 12.965/2014.



    (...)



    Quais dados e informações podem ser obtidos através dessa fonte de prova? 



    A quebra dos dados de conexão, diversamente da interceptação telefônica - que monitora comunicações em tempo real -, destina-se ao acesso de registros já armazenados pelas operadoras de telefonia. Fundamenta-se no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal e nos artigos 10, § 1º, 22 e 23 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 



    Isso quer dizer que os dados armazenados no aparelho celular do impetrante não serão acessados. 



    Quando deferida a medida, as autoridades podem acessar os seguintes elementos: registros de conexões telefônicas (data, hora e duração), dados de localização através das ERBs (Estações Rádio-Base), identificação do endereço IP em conexões móveis, número de IMEI do aparelho e dados cadastrais vinculados à linha telefônica. 



    A quebra dos dados de conexão não permitirá o acesso aos arquivos armazenados no celular do impetrante. As mensagens de WhatsApp e arquivos de qualquer natureza, armazenados no dispositivo do impetrante, continuarão resguardadas. 



    É fundamental ressaltar que tal providência, por envolver restrição a direito fundamental, exige decisão judicial fundamentada que demonstre sua necessidade e adequação ao caso concreto, observando-se sempre a proporcionalidade entre a medida adotada e o fim perseguido na investigação criminal. 



    É o caso dos autos, em que a Polícia Civil e o Ministério Público declararam que essa providência é imprescindível para tentar desvendar a autoria do crime. 



    E a decisão judicial foi extremamente prudente ao restringir a medida ao dia do evento. 



    Com isso, a Polícia almeja saber a localização do criminoso. Como o criminoso clonou o número do “WhatsApp” do impetrante, faz sentido que a Polícia tente rastrear a origem das conexões criminosas. 



    Em linhas gerais, a medida visa apenas identificar a localização do agente criminoso, o que não significa que a polícia tenha promovido uma ação emulativa ou agido com espírito malsão em detrimento do impetrante. 



    Pelo contrário. Observo que as autoridades da Polícia, do Ministério Público e do Judiciário estão engajadas na tentativa de descobrir a pessoa que praticou o crime contra o paciente, fazendo as mínimas intervenções possíveis na sua esfera de intimidade. 



    Analisando a decisão de primeiro grau, verifico o cumprimento dos requisitos previstos no art. 22 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet): a apresentação dos fundados indícios da ocorrência do ilícito; a justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e a delimitação do período ao qual se referem os registros”. (e-doc. 6, p. 4)



    9. Da análise das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, resta claro que o paciente-impetrante continua ostentando a condição de vítima. A medida de afastamento de dados de conexão de sua linha telefônica, além de outras em relação a outro número e conta bancária, foram fundamentadas adequadamente, tendo por objetivo identificar a autoria delitiva. O potencial risco de violação à sua intimidade, tanto pela limitação do tipo de dado acesso, como pela prevenção de descoberta de outros crimes ou contravenção que pudessem lhe implicar, não restou demonstrado.



    10. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e, ainda:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator